Tribunal: TJSP
Processo: 0307038-78.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
"AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA LEI No 11.960/09. JUROS DE MORA. ÍNDICES ADEQUADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EM ATRASO. ÍNDICES APLICÁVEIS: IGP-DI, INPC (STJ) E APÓS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PERTINENTES (TEMA No 810 DO STF) NA FORMA EXPLICITADA. ACÓRDÃO REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC DE 2015. PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS, COM OBSERVAÇÃO. Juros de mora fixados pelo V. Acórdão desta C. Câmara segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a teor do disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, em consonância com o citado precedente do C. STJ.

ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO, COM OBSERVAÇÃO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema 810) E RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Anterior acórdão que já fez a adequação do caso concreto às teses firmadas pelas Cortes superiores – Manutenção do último acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação Cível 0307038-78.2009.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 3.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 15/01/2021; Data de Registro: 15/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/01/2021

Data de publicação:

15/01/2021

Outros números:

9053725300

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA LEI No 11.960/09. JUROS DE MORA. ÍNDICES ADEQUADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EM ATRASO. ÍNDICES APLICÁVEIS: IGP-DI, INPC (STJ) E APÓS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PERTINENTES (TEMA No 810 DO STF) NA

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA LEI No 11.960/09. JUROS DE MORA. ÍNDICES ADEQUADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EM ATRASO. ÍNDICES APLICÁVEIS: IGP-DI, INPC (STJ) E APÓS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PERTINENTES (TEMA No 810 DO STF) NA FORMA EXPLICITADA. ACÓRDÃO REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC DE 2015. PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS, COM OBSERVAÇÃO. Juros de mora fixados pelo V. Acórdão desta C. Câmara segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a teor do disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, em consonância com o citado precedente do C. STJ.

ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO, COM OBSERVAÇÃO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema 810) E RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Anterior acórdão que já fez a adequação do caso concreto às teses firmadas pelas Cortes superiores – Manutenção do último acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0307038-78.2009.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Apelante JUIZO EX-
OFFICIO, é apelado/apelante JOSE CARLOS ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram o acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0307038-78.2009.8.26.0000 -Voto no 20792
2
VOTO No 20792
APELAÇÃO No 0307038-78.2009.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
RECORRENTES: JOSÉ CARLOS ROSA E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL I.N.S.S.
RECORRIDOS: JOSÉ CARLOS ROSA E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: GUSTAVO NARDI
EMENTA
ACIDENTÁRIA EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. FASE
DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA LEI
No
11.960/09.
JUROS
DE
MORA.
ÍNDICES
ADEQUADOS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
DO
DÉBITO EM ATRASO. ÍNDICES APLICÁVEIS: IGP-
DI, INPC (STJ) E APÓS ÍNDICES DE CORREÇÃO
MONETÁRIA PERTINENTES (TEMA No 810 DO STF)
NA
FORMA
EXPLICITADA.
ACÓRDÃO
REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO
CONTIDA NO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC DE
2015. PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE À HIPÓTESE
DOS AUTOS, COM OBSERVAÇÃO. Juros de mora
fixados pelo V. Acórdão desta C. Câmara segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança, a teor
do disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, em consonância com o citado
precedente do C. STJ.
ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO, COM
OBSERVAÇÃO.”
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
E
ESPECIAL
CONTRA
O
ACÓRDÃO

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO
PARA
ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART.
1.040,
II,
DO
N.C.P.C.

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema 810) E
RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905)

Anterior acórdão que já fez a adequação do caso
concreto às teses firmadas pelas Cortes superiores

Manutenção do último acórdão recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0307038-78.2009.8.26.0000 -Voto no 20792
3
Vistos.
1. RELATÓRIO
Adota-se o relatório do v. acórdão de fls. 415/435 que, por votação
unânime, não conheceu do recurso autárquico e negou provimento ao recurso do
autor; por ouro lado, deu parcial provimento ao recurso oficial, com observação.
O I.N.S.S. opôs embargos de declaração (fls. 439/444), que foram
rejeitados, com observação (fls. 469/474).
Inconformada, a autarquia interpôs recurso extraordinário (fls.
478/489) e especial (fls. 491/501), sustentando, em ambos, que deveria ser
determinada a aplicação da Lei no 11.960/09 aos índices de correção monetária.
A Colenda Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, devolveu
os autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do v.
acórdão recorrido e/ou sua manutenção, uma vez comunicado o julgamento proferido
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.495.146/MG, Tema 905, DJe
02.03.2018, que assentou ser constitucional o índice de juros da poupança para todos
os débitos não tributários e inconstitucional a T.R. como índice de correção para
qualquer débito, fixando os indicadores aplicáveis a cada caso (fls. 526/527).
Sobreveio
novo
acórdão desta Câmara (fls. 531/535),
adequando o anterior julgamento ao que ficou decidido, tanto no REsp no
1.495.146/MG (Tema 905, S.T.J.), quanto no R.E. no 870.947/SE (Tema 810,
S.T.F.).
Posteriormente, a Colenda Presidência da Seção de Direito Público
desta Corte, procedeu à nova devolução, em cumprimento ao disposto no artigo
1.040, II, do Código de Processo Civil, uma vez comunicado o julgamento proferido:
a) pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.492.221/PR, Tema 905, DJe 30.10.2019, que assentou ser constitucional o índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0307038-78.2009.8.26.0000 -Voto no 20792
4
de juros da poupança para todos os débitos não tributários e inconstitucional a T.R.
como índice de correção para qualquer débito, fixando os indicadores aplicáveis a
cada caso (fls. 541/542); e
b) pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no R.E. no 870.947/SE,
Tema 810, DJe 26.09.2018, que assentou ser constitucional o índice de juros da
poupança para todos os débitos não tributários e inconstitucional a T.R. como índice
de correção para qualquer débito (fls. 543/544).
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
O anterior acórdão proferido por esta Câmara deve ser mantido,
pois, s.m.j., não conflita com o que foi decidido no REsp no 1.495.146/MG e no R.E.
no 870.947/SE.
Isso porque, determinou a correção monetária para os débitos da
autarquia pelo INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 até a edição da Lei no
11.960/09, quando passa a incidir os índices de correção pertinentes, observando-se o
que for decidido pelo C. S.T.F. no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(repercussão geral Tema 810) como se pode depreender do seguinte trecho:
“Anoto, porém, que embora em princípio este Relator
comungasse do entendimento acerca da incidência do IGP-DI até o
cálculo de liquidação e depois o IPCA-E, atualmente, adotará
também o INPC - Tema no 905 do C. STJ, em Recurso Repetitivo,
REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória no 316,
depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009,
passando, então, a ser atualizado pelos índices de correção
pertinentes, com incidência mês a mês sobre as prestações em
atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral

Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos
da orientação estabelecida.” (fls. 534, destaques do original).
Exatamente da mesma forma foi decidido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.492.221/PR (Tema 905).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0307038-78.2009.8.26.0000 -Voto no 20792
5
Note-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL
DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
' TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(...)
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária
e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
(...)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”
(REsp
1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0307038-78.2009.8.26.0000 -Voto no 20792
6
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
20/03/2018) destaquei em negrito.
Conjugado com a decisão do Pretório Excelso, ao julgar o R.E. no
870.947/SE (Tema 810), que afastou a T.R. como índice de correção monetária para
qualquer débito.
Note-se:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-
F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO
DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA
COMO
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE
PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA
ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput),
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0307038-78.2009.8.26.0000 -Voto no 20792
7
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no
tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870947,
Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) destaquei
em negrito.
Ressalte-se que, para substituir a T.R., no período de vigência da
Lei no 11.960/09, o Supremo determinou a aplicação do IPCA-E, como constou da
folha de rosto daquele aresto, in verbis:
“(...) na conformidade da ata de julgamento e das notas
taquigráficas, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0307038-78.2009.8.26.0000 -Voto no 20792
8
em dar parcial provimento ao recurso para, confirmando, em
parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da
relação jurídica em exame (caráter não tributário) e (ii) manter a
concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93,
art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo
o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros
moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09” (destaquei em negrito)
Deste modo, o v. acórdão desta Câmara (fls. 531/535), s.m.j., está
em sintonia com o que ficou decidido no REsp no 1.492.221/PR e no RE no
870.947/SE.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho o v. acórdão de fls.
531/535.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator